Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-75.2022.8.11.0014
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000085-75.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 063.469.411-19 (RECORRIDO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000085-75.2022.8.11.0014

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: REGIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 24/10/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO readequado – RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não logrou êxito ao comprovar que atendeu a contento às solicitações da parte Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia.

Assim, a concessionária é responsável pela demora de alguns dias para restabelecer os serviços, causando danos à Autora.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o mesmo não guarda os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso presente, devendo o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser reduzidos para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito, para

CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

A parte recorrente em suas razões recursais pugnou pela inexistência de ato ilício, apontando que a lide retrata caso de problemas da natureza em decorrência da vegetação densa da localidade, o que configura excludente de responsabilidade
. Ao final, requereu a reforma do
decisum
para julgar a demanda improcedente ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente à dialética, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Aduz a parte Recorrida que o fornecimento de luz é constantemente interrompido no Distrito de Vale Verde.

Restou por incontroverso nos autos que é constante a interrupção dos serviços de energia elétrica na região onde a Reclamante reside, sendo que a Reclamada defende ser decorrente de força maior, na medida em que se trata de zona rural, cujo circuito elétrico é de difícil acesso.

Pois bem. Em que pese eventual força maior na interrupção, tal excludente não elide a responsabilidade da Reclamada em relação a demora no restabelecimento de essenciais serviços e ausência de reparos na rede elétrica para evitar problemas futuros.

Além disso, não há comprovação da ocorrência de qualquer evento da natureza que tenha causado a queda e a motivado a demora no restabelecimento da energia.

Conforme consta nos vídeos juntados nos ID n°

144253952 e 144253958, abaixo-assinado no ID n° 144253949 e diversas reportagens, a população sofre pela ausência do serviço, que é corriqueiro na região.

Houve comprovação que a Recorrida reside no local, conforme fatura de energia em seu nome e assinatura no abaixo-assinado da comunidade, juntado na inicial.

A Recorrente não se desincumbiu do ônus
probandi
de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou o motivo que gerou a falta de energia elétrica e tão pouco justificou a demora em dias para reestabelecer os serviços prestados, considerando às solicitações da Reclamante, sendo demonstrado através de vários protocolos de reclamação da falta de energia.

Assim, a concessionária é responsável pela prestação de serviço, bem como pela demora de vários dias para restabelecer o serviço de energia elétrica, causando danos à Autora.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Assim, restando comprovado a falha na prestação do serviço, deve o Consumidor ser indenizado moralmente pelos danos sofridos.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento que há precedente na Turma Recursal, sendo o feito de n° 1000081-38.2022.8.11.0014, de relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 01/09/2022.

Assim, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento e para adequar o quantum ao patamar fixado por esta Turma Recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46. da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022